Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707957-21.2023.8.07.0006 RECORRENTE: EDER AUGUSTO RIBEIRO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. QUALIFICADORA DA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO RÉU QUE NÃO APELOU. I – O artigo 226 do Código de Processo Penal faculta a realização do reconhecimento do acusado, sendo, portanto, medida dispensável nos casos em que não há necessidade da realização do ato, como na situação em análise em que a identificação de ambos os acusados ocorreu através das imagens das câmeras de segurança do local. II - A condenação será mantida quando o acervo probatório composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha policial, prestados em Juízo, aliados às imagens captadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos, indicam com a certeza necessária a materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. III - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente. VI - Diante da pluralidade de qualificadoras do delito de furto, pode uma delas ser utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra como circunstância judicial desfavorável. Precedentes. VII – A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Efeitos estendidos ao réu que não apelou. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso I, do Código Penal, asseverando “ausência de elementos probatórios suficientes para lastrear um decreto condenatório” (ID 70199245, pág. 5) e, ainda, que a falta de exame pericial implica o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Com efeito, ao assentar comprovadas a autoria e a materialidade, no caso dos autos, bem como a presença de elementos a sustentar a qualificadora do rompimento de obstáculos, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, já assentou a jurisprudência da Corte Superior que "A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova testemunhal e confissão” (AgRg no REsp n. 2.017.835/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Assim, no aspecto, incide ainda o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012